Tribunal: STF
Processo: RE 97038
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. MORA
DO PROMITENTE-COMPRADOR RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO EM AÇÃO CONSIGNATORIA ANTERIOR.
PROCEDENCIA DA AÇÃO SEM OFENSA AO DECRETO-LEI 745/69, TENDO-SE EM
VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, ART-322 DO RI, SÚMULA 291.
RE NÃO CONHECIDO, SUMULAS 279, 454 E 400.